Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. BIFÁSICO. FASE CONCILITÓRIA. FASE PROCESSUAL. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. FASE DO PLANO JUDICIAL OBRIGATÓRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITO RESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO.

1. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).

2. Adicionalmente, incluiu o o procedimento para a repactuação das dívidas. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento pré-processual com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor.

3. A fase conciliatória está prevista no art. 104-A, do CDC, e prevê: "A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

4. "O art. 104-B prevê, a partir de requerimento do consumidor, a instauração de processo por superendividamento em caso de ausência de êxito na tentativa de conciliação em relação a qualquer credor. O objetivo do processo é estabelecer plano judicial compulsório com revisão e integração dos contratos de créditos remanescentes, ou seja, que não foram abrangidos pela fase inicial da conciliação. (...) Após análise das razões apresentadas pelos credores, o juiz apresenta plano judicial compulsório, o qual deve assegurar, no mínimo, o valor do principal devido, com correção monetária, com previsão de liquidação total da dívida, após cumprimento do plano de pagamento consensual." (Bessa, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado 2 ed Forense, 2022, Edição do Kindle, 1291-1293). Na hipótese, as fases conciliatória e processual foram observadas.

5. Para que a pessoa possa se submeter ao procedimento previsto nos arts. 104- A a 104-C – conciliação e processo por superendividamento, é fundamental que se encaixe no conceito de superendividamento do § 1o do art. 54-A: “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

6. A “manifesta impossibilidade” de pagamento das dívidas de consumo deve ser aferida com referência ao mínimo existencial, vale dizer, no esforço de pagamento das dívidas de consumo deve-se manter valores para arcar com despesas decorrentes de alimentação e serviços essenciais como os relacionados à educação, saúde, água, energia elétrica e transporte.

7. Ao lado da importância para o conceito de superendividamento, a preservação do mínimo existencial deve ser analisada em qualquer concessão de crédito ao con­sumidor. Inicialmente, é cuidado que o próprio interessado deve ter, mas é, também, dever do agente financeiro examinar se o empréstimo pretendido irá comprometer a subsistência do consumidor. Este cuidado decorre da noção de crédito responsável.

8. O art. 54-B, CDC prevê o dever de informação prévia e adequada, no momento da oferta, ao consumidor nas hipóteses de fornecimento de crédito e na venda a prazo. Somente com o conhecimento do custo real do empréstimo em dinheiro, é possível, ao consumidor, o pleno exercício da liberdade de escolha (art. 6o, II) e, con­sequentemente, de decisão madura sobre a aquisição do bem mediante crediário e, também, a avaliação das vantagens, ou não, de celebração do contrato. Com as infor­mações, pode o consumidor decidir, refletidamente, sobre os benefícios e diferença entre o pagamento à vista e parcelado (mediante financiamento).

9. Em igual sentido, o art. 54-D reforça a a importância da boa-fé objetiva (lealdade e transparência) no momento pré-contratual na seara da concessão de crédito ao consumidor. O inciso II transmite a ideia de examinar o perfil e ne­cessidade do consumidor ao estabelecer que se deve avaliar, de modo responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante consulta e análise de informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito.

10. As instituições financeiras devem observar o crédito responsável, o qual consiste na concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.

11. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana.

12. O quadro fático indica que os bancos desconsideraram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Adicionalmente, os descontos incidiram nas verbas alimentícias dos filhos da consumidora, destinada ao sustento dos menores. O patrimônio da mãe não se confunde com o dos filhos, razão pela qual os valores provenientes de pensão alimentícia não podem ser utilizados pelos bancos para satisfação do empréstimo contraído pela autora.

13. O superendividado passivo é aquele que, embora tenha tido todo o cuidado exigível na contratação dos empréstimos, é vítima de revés (acidente da vida), como desemprego, gastos com doença na família, divórcio que leva à posterior impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo.

14. O valor da causa é de R$ 503.467,18. A ação foi interposta em 15/02/2023 e sentenciada em 25/01/2024 (11 meses). Ao considerar a complexidade da demanda (baixa), o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido do serviço, é razoável a fixação do valor em R$ 10.000,00.

15. Recurso do patrono da consumidora conhecido e parcialmente provido. Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso da CIELO S.A não conhecido. Honorários sucumbenciais majorados.